Tribunal: TJMT
Processo: 1004006-20.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004006-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ADALTO VARELA - CPF: 107.729.871-49 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (
URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO —

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
em relação à sentença (Id. 29422260) proferida em
ação ordinária de cobrança de perda salarial (URV)
.

Assegura que o pedido de incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%) é juridicamente impossível, uma vez que o servidor pediu a sua exoneração e não mais integra o quadro de servidores do Município de Várzea Grande, razão por que requer a extinção da pretensão sem resolução do mérito.

Assevera que não houve comprovação da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, tampouco no patamar de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%), ônus que incumbia ao apelado.

Afiança que não há falar em perda salarial decorrente do método de conversão aplicado pelo Município de Várzea Grande, uma vez que o pagamento dos servidores era realizado até o quinto (5o) dia útil do mês seguinte e não no próprio mês de referência.

Afirma que a Lei Complementar do Município no 3.505, de 14 de setembro de 2010, promoveu a reestruturação da carreira dos profissionais da saúde, a implantar o regime de subsídio e alterar os padrões de vencimentos, pelo que eventuais perdas remuneratórias foram extintas com os aumentos salariais, bem como constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Acentua que caso verificada a existência de defasagem, deve incidir tão somente sobre o subsídio dos apelados, e não sobre “
abono salarial, gratificação de função e verbas indenizatórias e outras formas temporárias
”.

Alega que caso seja mantida a condenação, deverão incidir, sobre o valor apurado, o imposto de renda e a contribuição previdenciária.

Contrarrazões (Id. 29422270).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 32368477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente, o pedido inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Sobre a condenação retro mencionada, referente a atualização do débito, os índices serão fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula no 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC.

P. R. I. [...]. (Id. 29422260, fls. 3/4).

A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido se confunde com o mérito.

Litígio entre servidor e o Poder Público, concernente à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, não mais rende pano para manga de camisa regata:

[...]
Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema n. 5)
.

2. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos arts. 1.036, caput e § 1o, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (art. 13, inc. V, al.
c
, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1011205/MT, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2016). [sem negrito no original]

[...] 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2)
O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação
, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4)
A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Nos embargos de declaração explicitou:

Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito monetário.
Conversão do padrão monetário: cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade
. Repercussão geral reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal
. O termo
ad quem
da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). [sem negrito no original]

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil.
Servidor público
.
Prescrição
.
Impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional
.
Ausência de ofensa constitucional direta
.
Servidor público estadual. Vencimentos. Conversão em unidade real de valor
– URV. Lei n. 8.088/1994. Re 561.836-rg. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 891568/TO AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

Decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Recentemente, reafirmou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO FINAL DO PAGAMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

2. Noutro giro, firmou-se o entendimento de que, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ‘
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
’ (AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).

3. Contudo, o exame da controvérsia acerca do prazo prescricional e do termo final do pagamento, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

4. No mais, ‘
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

5. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1318602/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
9 de outubro de 2018
). [com itálico no original]

A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos profissionais da saúde do Município de Várzea Grande, a promover a efetiva recomposição dos proventos do apelado e, portanto, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque, é necessário, primeiramente, se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira.

Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Com relação à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%), deve ser reconhecida, em razão do pedido de exoneração do apelado em 12 de maio de 2015, conforme atesta o extrato de
Vida Funcional
:

[...] Posse efetiva

Conforme Ato no 049/1994 tomou posse efetivamente mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para exercer o cargo de Agente Administrativo, lotado da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 26.05.1994.

[...]

Exoneração

Conforme Ato no 220/2015 exonerado a pedido do cargo de concurso de Agente Administrativo, a partir de 12.03.2015
. [...]. (Id. 29422265). [sem negrito no original]

Não obstante a impossibilidade de se incorporar o percentual de defasagem, a extinção da pretensão sem resolver o mérito não é medida cabível, uma vez que os pedidos se estendem também à reparação das perdas salariais referentes ao período não prescrito, enquanto o apelado ainda estava em exercício do cargo de
agente administrativo
, pelo que necessária a apuração de defasagem no período compreendido entre 17 de maio de 2013, referente aos cinco (5) anos anteriores à propositura da ação, e 12 de março de 2015, data em que houve a exoneração.

No que se refere aos descontos legais, não há necessidade de referência, uma vez que obrigatórios.

[...] I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Precedentes: RMS no 27.617/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 03/08/2010; AgRg no REsp no 1.202.315/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ de 09/08/2011; AgRg no REsp no 1.278.624/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/02/2012.

II - Agravo Regimental improvido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 157183/MA, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2012).

Em reexame,
quanto à atualização do valor do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para:
a
) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020